Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-02.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Embargos.
Multa por se ter concorrido para a contaminação do solo e de águas subterrâneas na área pertencente a um posto de combustíveis, tornando-os impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde. Também por não se ter atendido às exigências técnicas apontadas em anterior auto de infração e aplicação da penalidade de multa.
Sentença que julgou improcedentes os

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Embargos.
Multa por se ter concorrido para a contaminação do solo e de águas subterrâneas na área pertencente a um posto de combustíveis, tornando-os impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde. Também por não se ter atendido às exigências técnicas apontadas em anterior auto de infração e aplicação da penalidade de multa.
Sentença que julgou improcedentes os embargos.
Apelo do embargante pugnando pela reforma da r. decisão. Sem razão. Incontroversa a ocorrência do dano ambiental no terreno do posto de combustíveis para o qual a embargante era distribuidora. Em que pese não ser proprietária do estabelecimento ou da empresa que comercializa o combustível, é certo que a distribuidora é solidariamente responsável pela adoção de medidas para controle da situação emergencial e para o saneamento das áreas impactadas, de acordo com as exigências formuladas pelo órgão ambiental licenciador. Iniciou-se o processo administrativo para a reparação dos danos ambientais causados no local, ocasião em que a embargante deveria cumprir corretamente as exigências técnicas que lhe foram impostas na via administrativa. Como a embargante não as cumpriu, correta a autuação com imposição da multa, não havendo que se falar em responsabilidade subjetiva pela conservação dos tanques. Observa-se que a autuação foi decorrente da desídia da embargante em cumprir as providências impostas pelo órgão ambiental, apesar de ter sido notificada outras vezes, o que caracteriza verdadeira contumácia. Não se pode olvidar que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legalidade e, na hipótese vertente, o embargante não produziu nenhuma prova capaz de ilidir tais presunções. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000059-02.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COSAN
LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o
relator e o 3o Desembargador. Acórdão com o 2o Desembargador. Declara voto o 5°
Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA,
vencedor, MIGUEL PETRONI NETO, vencido, ROBERTO MAIA (Presidente),
PAULO AYROSA, PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Execução fiscal. Embargos.
Multa por se ter concorrido para a contaminação do solo e de
águas subterrâneas na área pertencente a um posto de
combustíveis, tornando-os impróprios, nocivos ou ofensivos à
saúde. Também por não se ter atendido às exigências técnicas
apontadas em anterior auto de infração e aplicação da
penalidade de multa.
Sentença que julgou improcedentes os embargos.
Apelo do embargante pugnando pela reforma da r. decisão.
Sem razão. Incontroversa a ocorrência do dano ambiental no
terreno do posto de combustíveis para o qual a embargante era
distribuidora. Em que pese não ser proprietária do
estabelecimento
ou
da
empresa
que
comercializa
o
combustível, é certo que a distribuidora é solidariamente
responsável pela adoção de medidas para controle da situação
emergencial e para o saneamento das áreas impactadas, de
acordo com as exigências formuladas pelo órgão ambiental
licenciador. Iniciou-se o processo administrativo para a
reparação dos danos ambientais causados no local, ocasião em
que a embargante deveria cumprir corretamente as exigências
técnicas que lhe foram impostas na via administrativa. Como a
embargante não as cumpriu, correta a autuação com imposição
da multa, não havendo que se falar em responsabilidade
subjetiva pela conservação dos tanques. Observa-se que a
autuação foi decorrente da desídia da embargante em cumprir
as providências impostas pelo órgão ambiental, apesar de ter
sido notificada outras vezes, o que caracteriza verdadeira
contumácia. Não se pode olvidar que os atos administrativos
possuem presunção de veracidade e legalidade e, na hipótese
vertente, o embargante não produziu nenhuma prova capaz de
ilidir tais presunções. Sentença mantida na íntegra. Honorários
recursais fixados. Apelo desprovido.
VOTO n° 21482
RELATÓRIO:
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
Cosan Lubrificantes e Especialidades S. A. em razão da demanda executiva
que lhe move a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Aduz a executada-
embargante, em síntese, que possui responsabilidade pelos danos
ocorridos, pois esta é exclusiva do posto de gasolina. No que se refere à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa, aduz falta de motivação e não observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Atribuiu à causa o valor de R$ 67.977,21
(fls. 19).
Sobreveio sentença a fls. 282/284, cujo relatório se
adota, julgando improcedentes os pedidos e condenando a embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados “nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo
Civil, no parâmetro mínimo, observado o valor atualizado da causa” (fls.
284).
A empresa embargante opôs embargos de declaração
(fls. 292/296) que foram rejeitados a fls. 299/300.
Apela
a
embargante
(fls.
306/330)
requerendo
“atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, bem como que este
seja conhecido e provido por esse Egrégio Tribunal reformando in totum a
sentença de primeira instância para o fim de reconhecer a nulidade do Auto
de Infração, julgando, os Embargos à Execução Fiscal improcedentes (sic) e
julgando extinta a Execução Fiscal. Por derradeiro, desde já prequestiona
todos os dispositivos legais ora invocados, para eventual seguimento de
recurso especial e extraordinário” (fls. 330).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 336/345). O recurso foi regularmente processado.
Ao depois, a embargante manifestou “sua concordância
com o prosseguimento do julgamento virtual, conforme previsto na
Resolução 549/2011. Por fim, em atenção à certificação do cartório de fls.
347, requer a juntada da complementação da guia de preparo no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$ 112,24 (Doc. 01), totalizando o valor de preparo em R$ 2.831,32” (fls.
350).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo foi recolhido (331/332 e 351/353).
Com o julgamento do presente recurso, desnecessária
a apreciação de qualquer pedido de efeito suspensivo.
Trata-se de embargos opostos por Cosan Lubrificantes
e Especialidades S. A. em razão da execução fiscal ajuizada pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo.
Não há que se falar em violação ao artigo 93, IX da
Constituição Federal ou ao artigo 489 do Código de Processo Civil, tendo
em vista que existe fundamentação suficiente na r. sentença recorrida e
esta observou todos os requisitos essenciais. O juízo singular fundamentou
todas as questões levantadas e já expôs fundamentos suficientes para o
regular deslinde da causa.
Com relação à matéria de fundo, é caso de negar
provimento ao apelo, mantendo-se na íntegra a r. sentença recorrida que
julgou improcedentes os embargos opostos em razão de execução fiscal de
multa por infração ambiental.
Extrai-se do feito que a embargante foi autuada por
meio do auto de infração e imposição de penalidade multa AIIPM no
45002525,
lavrado
em
04.08.2010,
por
“ter
concorrido
para
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contaminação do solo e águas subterrâneas com combustíveis na área
localizada na Av. General Furtado do Nascimento, 599 Alto de Pinheiros
(Carlos A. M. Duque Posto), tornando o solo e as águas subterrâneas
impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde, inconvenientes ao bem estar
público, danosos aos materiais, à fauna e à flora, prejudiciais à segurança,
ao uso e gozo da propriedade, conforme consta nos autos do processo
no 45/01040/02, e por não ter atendido às exigências técnicas do
AIIPM no 45002333” (fls. 204 sem destaque no original).
Incontroversa a ocorrência do dano ambiental no
terreno do posto de combustíveis para o qual a embargante era
distribuidora.
De modo suficiente, fez por bem destacar o douto juízo
monocrático haver regra expressa no artigo 8o da Resolução no 273/2000
do CONAMA a atribuir responsabilidade solidária à distribuidora, como se
pode depreender (sem destaque no original):
Art. 8o Em caso de acidentes ou vazamentos que
representem situações de perigo ao meio ambiente ou
a pessoas, bem como na ocorrência de passivos
ambientais, os proprietários, arrendatários ou responsáveis pelo estabelecimento, pelos
equipamentos, pelos sistemas e os fornecedores de
combustível que abastecem ou abasteceram a unidade,
responderão
solidariamente,
pela
adoção
de
medidas para controle da situação emergencial, e
para o saneamento das áreas impactadas, de
acordo com as exigências formuladas pelo órgão
ambiental licenciador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, em que pese não ser proprietária do
estabelecimento ou da empresa que comercializa o combustível, é certo que
a distribuidora é solidariamente responsável pela adoção de medidas para
controle da situação emergencial, e para o saneamento das áreas
impactadas, de acordo com as exigências formuladas pelo órgão ambiental
licenciador.
Por outro lado, não se desconhece a Portaria no
116/2000 da ANP, revogada pela Resolução no 41/2013 também da ANP,
que regulamenta a responsabilidade do estabelecimento varejista de
combustíveis pela manutenção e conservação dos tanques de armazenamento. Ora, a responsabilidade imposta pela ANP ao
estabelecimento varejista de combustíveis não exclui, por óbvio, a
responsabilidade do fornecedor prevista no artigo 8o da Resolução no
273/2000 do CONAMA.
Neste contexto, iniciou-se o processo administrativo
para a reparação dos danos ambientais causados no local do posto, ocasião
em que a embargante deveria cumprir corretamente as exigências técnicas
que lhe foram impostas na via administrativa.
Portanto, se a embargante não cumpriu as exigências
técnicas que lhe foram impostas, a autuação com a imposição da multa se
mostra de rigor, não havendo que se falar em responsabilidade subjetiva
pela conservação dos tanques.
Além disso, observa-se que a autuação foi decorrente
da desídia da embargante em cumprir as providências impostas pelo órgão
ambiental, apesar de ter sido notificada outras vezes, o que caracteriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdadeira contumácia.
A possibilidade de aplicação de multa em razão da
contumácia e do não atendimento das exigências necessárias para a
correção de irregularidades está expressamente prevista nos artigos 85 e
86, §1o do Decreto Estadual no 8.468/1976, com redação dada pelo
Decreto no 39.551/1994.
Noutro giro, a embargante menciona que teria
cumprido todas as exigências técnicas necessárias, bem como assinado um
termo de ajustamento de conduta (TAC). Porém, não comprova o regular
cumprimento dessas exigências e nem sequer apresenta os termos do
referido TAC, bem como com que órgão este documento foi celebrado.
Portanto, inexistiu na autuação qualquer irregularidade.
Ocorreram inspeções por órgão ambiental competente e os atos
administrativos não tiveram suas presunções de veracidade ilidida pela
prova constante no feito.
A pena de multa aplicável à hipótese, por sua vez,
encontra-se prevista no Decreto no 8.468/1976, com suas alterações, que
aprova o Regulamento a Lei Estadual no 997/1976.
No tocante ao valor da multa, este se mostra
adequado, tendo em vista a conduta da embargante.
E não há que se falar em ofensa ao princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade por ter sido a penalidade imposta em
quantia superior ao limite mínimo. O artigo 80, caput, do Decreto Estadual
no 8.468/1976, alterado em 1994, classifica as infrações às disposições da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei Estadual no 997/1976, em leves, graves e gravíssimas, tendo em vista
a intensidade do dano efetivo ou potencial, as circunstâncias atenuantes ou
agravantes e os antecedentes do infrator. Em cotejo a esses fatores,
principalmente o fato de que a embargante exerce atividade potencialmente
poluidora, a CETESB aplicou a multa no valor de 2.400 vezes o valor da
UFESP, nos exatos termos do Decreto Estadual no 8.468/1976, de sorte
que não se mostrou excessiva a multa aplicada, estando em sintonia com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, uma
possível redução do valor de multa incentivaria a degradação ambiental, o
que não é, em hipótese nenhuma, admitida.
Insta salientar que o órgão ambiental responsável pela
aplicação da multa tem o conhecimento das especificidades do local da
infração, lhe permitindo a melhor avaliação da intensidade do potencial do
dano, as circunstâncias atenuantes e agravantes e os antecedentes do
infrator.
À vista disso, não se verifica uma concreta ofensa que
justifique a interferência do Poder Judiciário para modificar o quantum
imposto pela CETESB.
Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
(...) III - Cabe ao agente ambiental, quando da
aplicação da sanção, observar os parâmetros da lei, o
que foi feito, não havendo que se falar em correção por
inexistentes
erro
ou
abuso.
(Apelação
0003883-32.2011.8.26.0369, 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 25/04/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, em caso semelhante já decidiu esta C.
Câmara:
MEIO
AMBIENTE

APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL
MULTA ADMINISTRATIVA

REVENDA E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

CONTAMINAÇÃO
DO
SOLO

DESÍDIA
DA
EMBARGANTE EM TOMAR PROVIDÊNCIAS IMPOSTAS
PARA
AMENIZAR
O
DANO
AMBIENTAL,
MESMO
NOTIFICADA
E
AUTUADA
INÚMERAS
VEZES

INTELIGÊNCIA DO ART. 8o DA RESOLUÇÃO CONAMA
No 237/2000 APLICAÇÃO CORRETA DA LEGISLAÇÃO
VIGENTE
SENTENÇA MANTIDA
O art. 8o da
Resolução
CONAMA
237/2000
é expresso ao estabelecer a responsabilidade solidária dos proprietários, arrendatários ou responsáveis pelo
estabelecimento e pelos equipamentos, bem como dos
fornecedores
de
combustível
que
abastecem
ou
abasteceram a unidade pela adoção de medidas, para
controle de situação emergencial e saneamento das
áreas impactadas Autuação decorrente da desídia da
embargante em tomar providências impostas para
amenizar o dano ambiental, mesmo notificada e
autuada inúmeras vezes
Ação que tem por objeto
AIIPM lavrado em razão de nova e reiterada desídia da
embargante, não havendo se falar, portanto, de “bis in
idem”
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação no
8000518-55.2013.8.26.0014;
Relator
Des.
Luís
Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao
Meio
Ambiente;
Foro
das
Execuções
Fiscais
Estaduais Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data
do
Julgamento:
29/01/2019;
Data
de
Registro:
29/01/2019).
Diante do quadro que se descortina, corretamente
consignou o douto juízo monocrático para fundamentar a improcedência
dos embargos, in verbis (fls. 282/284):
(...)
A autuada defende a exclusão de sua responsabilidade,
sob o argumento de que não exerce atividade no local
e
não
possui
ingerência
sobre
as
atividades
desenvolvidas pelo posto revendedor, limitando-se a
fornecer o combustível.
Sobre a responsabilidade por danos ambientais por
vazamento de combustíveis, a Resolução 237/2000 do
CONAMA, em seu artigo 8o, estabelece:
(...)
Portanto, a regulamentação é clara ao estabelecer a
responsabilidade
solidária
dos
responsáveis
pelos
equipamentos e fornecedores de combustíveis pelos
danos ambientais causados em caso de acidentes e
vazamentos, de modo que a autuação foi corretamente
lavrada.
Em casos semelhantes, assim vem decidindo o E. TJSP:
(...)
A multa também foi regularmente imposta.
Antes da lavratura do auto infracional em questão,
houve
outras
autuações,
com
determinações
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante no sentido de apresentar relatórios e
plenos de intervenção nos prazos assinalados, o que
não foi cumprido pela embargante, dando azo à
imposição de penalidades majoradas em razão da
reincidência no descumprimento das providências
especificadas.
Por tais motivos, não há falar-se em falta de motivação
ou de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da
multa, que foi fixada em conta a reincidência no
descumprimento
das
determinações
que
foram
impostas à embargante (fls. 246).
Bem se vê, assim, que a autuação foi correta, sendo o
título executivo hígido e apto a embasar a execução.
(...)
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar
a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa
(originalmente fixado em R$ 67.977,21 fls. 19).
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Desembargador
2o julgador Relator Designado
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33471
Apelação Cível no 1000059-02.2018.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Apelante: Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A
Apelado: Estado de São Paulo
Juiz(a) de Direito: Dra. Roberta de Moraes Prado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à
execução fiscal Infração ambiental Inexistência de conduta típica a motivar a
autuação Infração de natureza subjetiva Penalidade aplicada por conta de
descumprimento de obrigações ajustadas em Termo de Ajustamento de Conduta
Sucessivas autuações impostas sem critérios objetivos, com carga de
subjetividade desmotivada Autuação viciada que macula o título executivo
Embargos acolhidos Execução extinta Recurso provido
Vistos.
1:- Trata-se de ação de embargos à execução fiscal. Adota-se o
relatório da r. sentença, in verbis: “Vistos. COSAN LUBRIFICANTES E
ESPECIALIDADES S/A. opôs embargos à execução fiscal ajuizada pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em síntese, não
possuir responsabilidade pelos danos ocorridos, tratando-se de
responsabilidade exclusiva do posto de gasolina. No que se refere à multa,
alega falta de motivação e não observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. A embargada, por sua vez, apresentou
impugnação, alegando a improcedência dos Embargos à Execução, bem
como juntou o processo administrativo. Houve manifestação da
embargante. É o relatório.”
A r. sentença julgou improcedente a ação. Consta do dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos. Em
consequência, condeno a embargante ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios que arbitro nos termos do artigo
85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, no parâmetro mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observado o valor atualizado da causa. P.R.I.C. São Paulo, 22 de março
de 2019.”
Foram interpostos embargos de declaração o quais foram
rejeitados. (fls. 299/300)
Apela a embargante alegando ausência de responsabilidade
administrativa pelos danos causados pelo revendedor e de nexo de
causalidade, bem como lesão aos princípios da motivação. Aduz, ainda,
que a penalidade aplicada afronta os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Pede que seja reconhecida a nulidade do auto de infração,
julgando-se os embargos à execução procedentes e extinta a execução. (fls.
307/330)
O recurso foi processado e está contrarrazoado (fls. 338/345).
É o relatório.
2:- Algumas premissas são registradas desde logo:
a:- a execução tem como título executivo a Certidão de Dívida
Ativa no 1.093.042.541;
b:- a CDA tem como fundamento o Auto de Infração no
45002525, lavrado em 04.08.2010;
c:- o Auto de Infração descreve como conduta típica, o concorrer
para a contaminação do solo e águas subterrâneas com combustíveis
tornando o solo e as águas subterrâneas impróprios, nocivos ou ofensivos à
saúde, inconvenientes ao bem estar púbico, como consta de fls. 69;
d:- a tipificação está enquadrada no art. 2o, c.c. art. 3o, inciso V,
do Regulamento da Lei 997, de 1976, aprovado pelo Decreto 8468, de
1976 e suas alterações, nos termos do inciso II, do art. 81, art. 84 e 94,
inciso I, e art. 86, todos do citado regulamento, com alterações do Decreto
39.551 de 1994, de acordo com o teor da Certidão, a fls. 70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e:- o Auto de Infração indica conduta típica, quando na verdade
o que se entendeu por contaminação na verdade é decorrente da alegação
de descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta formalizado
pela COSAN, em decorrência desativação de posto de serviços, isso em 29
de novembro de 2002.
Pois bem. Como se constata do registrado, não há uma ação ou
omissão voluntária e indicativa da infração. A apelada busca uma
tipificação de conduta pelo descumprimento de obrigações que na verdade
nem seriam na apelante e que a parte tomou a cautela de assumir para
evitar possível pedido de ressarcimento de danos.
Ora, basta analisar os elementos dos autos para se constatar que
foram feitos sucessivos relatórios de monitoramento da área afetada,
contratação de empresa especializada para estudo de contaminação do
solo, implementação de sistema de remediação, etc. A conduta tipificada
no Auto questionado nem de longe atende ao princípio da motivação.
Mas como é sabido, a responsabilidade civil ambiental, para
reparação do dano, é objetiva, enquanto que a responsabilidade
administrativa ambiental é subjetiva, de forma que não caberia a autuação
na forma indicada pelo agente.
Realmente, não há conduta que justifique a autuação.
A apelada poderia promover a execução do Termo, como forma
de reparar o dano , mas não valer-se do possível descumprimento do
Termo para impor a penalidade.
Outrossim, a decisão da 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
que foi colacionada pelo ilustre julgador de primeiro grau, da relatoria do
eminente Desembargador FERNANDO NISHI não foi unânime. O voto
vencido, aqui adotado, desse Relator, bem identificou a disparidade de
responsabilidade a saber:
“A tipificação descrita na infração não condiz com a conduta que se
pretende imputar a apelante. Ela não concorreu para a prática da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infração.
Cuida-se de fornecedora de combustíveis. Ela forneceu o combustível
armazenado nos tanques do posto de revenda.
Ela não praticou a ação descrita na tipificação do artigo capitulado
no Auto de Infração.
Não existem elementos que levam a concluir que a apelante teve a
ação de lançar ou liberar poluentes nas águas, no ar ou no solo,
sobretudo na esfera do elemento subjetivo, que é da natureza da
infração administrativa ambiental.
Se a Conduta é a de ter concorrido para a contaminação do solo e
águas subterrâneas com combustíveis, tornando-os impróprios,
nocivos e ofensivos à saúde e inconvenientes ao bem-estar público, e
não ter atendido as exigências legais, caberia ao agente que autuou
descrever a conduta culposa ou dolosa.
Realmente, conforme esclarecido pela apelante, a ausência de
descrição clara e íntegra da infração com a qual ela teria
concorrido, impõe a invalidade do Auto de Infração, com base no
artigo 8o, inc. II Lei 10.177 de 1998 que regulamenta o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública.
A Resolução CONAMA 273, de 2000 referida no voto do Relator,
também não guarda pertinência com o caso, uma vez que se cuida de
conduta tipificada para a responsabilidade civil ambiental. A
distribuidora até responde pelo dano causado. Mas na esfera da
responsabilização para reparação dos danos porque a referência à
responsabilização é quanto adoção de medidas para controle da
situação emergencial, e para o saneamento das áreas impactadas. O
texto é claro e não comporta interpretação diversa:
“Art. 8o - Em caso de acidentes ou vazamentos que representem
situações de perigo ao meio ambiente ou a pessoas, bem como na
ocorrência de passivos ambientais, os proprietários, arrendatários ou
responsáveis pelo estabelecimento, pelos equipamentos, pelos
sistemas e os fornecedores de combustível que abastecem ou
abasteceram a unidade, responderão solidariamente, pela adoção de
medidas para controle da situação emergencial, e para o saneamento
das áreas impactadas, de acordo com as exigências formuladas pelo
órgão ambiental licenciador.”
Pelo meu voto declaro a nulidade do Auto. Acolho os embargos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extingo a execução pela ausência de título executivo.”
Como e constata, a similitude das situações mostra ser necessário
guardar a coerência com o voto proferido na Apelação no
8000518-55.2013.8.26.0014.
Ambos os casos têm de comum a ausência de motivação do ato
administrativo, consubstanciado na autuação.
Não se deve confundir, como ensina a boa doutrina, motivo e
motivação:
“Motivação é a exposição dos motivos, ou seja, é a demonstração,
por escrito, de que os pressupostos de fato realmente existiram. Para
punir, a Administração deve demonstrar a prática da infração. A
motivação diz respeito às formalidades do ato, que integram o
próprio ato, vindo sob a forma de "consideranda"; outras vezes,
está contida em parecer, laudo, relatório, emitido pelo próprio órgão
expedidor do ato ou por outro órgão, técnico ou jurídico, hipótese
em que o ato faz remissão a esses atos precedentes. O importante é
que o ato possa ter a sua legalidade comprovada.” (Maria Sylvia
Zanella. Direito Administrativo. 27a ed. São Paulo: Atlas, 2014 p.
219-220).
Motivo é a situação de fato.
Motivação é a explicação por escrito das razões que levaram à
prática do ato.
Assim, a contaminação e o descumprimento, em tese, do Termo,
constituem o motivo. Caberia o agente que autuou indicar a motivação, ou
seja, identificar a conduta típica que se desdobra pelo motivo.
Não é isso que se pode extrair do auto de infração, sobretudo
quando se tem no curso dos acontecimentos vários procedimentos relativos
a descontaminação e aferição entre o que foi causado pela apelante ( por
omissão, não por ação) e o anterior proprietário do posto de abastecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo que se extrai do conjunto de argumentos dos autos,
sobretudo da defesa administrativa, a CETESB entendeu que o não
atendimento das exigências do AIIPM 45002210, (que por sua vez já foi
lavrado em decorrência de supostos descumprimentos de medidas)
configuraria a tipificação do enquadramento do Auto de Infração
45002333 e o não atendimento deste, a autuação ora questionada (fls. 209
e seguintes).
Observam-se sucessivas autuações que remontam ao Termo de
Ajustamento sem uma relação de causalidade palpável, lavradas sob
critério subjetivo desmedido, que não podem se sustentar.

Por essa razão - ausência de motivação - a cominação da pena
apresenta vício de forma, passível de controle pelo Judiciário por ser
elemento vinculado do ato administrativo.
O controle aqui exercido é sobre a legalidade do ato e não sobre
o mérito administrativo.
É princípio que os atos sancionatórios da Administração Pública
devem ser expedidos de forma suficientemente clara e lastreados em prova
idônea.
Em suma, o Auto de Infração é nulo pela ausência de motivação
e descrição da conduta típica a justificar a responsabilização da apelante. A
Certidão de Dívida Ativa, por consequência, é viciada, o que retira a sua
exigibilidade como título executivo, ficando acolhidos os embargos e
extinta a execução. A parte que sai vencida fica condenada ao pagamento
de honorários de advogado fixados em 20% do valor da causa,
devidamente corrigido, além de responder pelas custas e despesas.
3:- Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29992
Apelação Cível no 1000059-02.2018.8.26.0014
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Apelante: Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A
Apelado: Estado de São Paulo
Juíza 1a Inst.: Dra. Roberta de Moraes Prado
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado
os entendimentos do ilustre
Relator sorteado Des. Miguel Petroni (vencido) e do 3o Juiz Des. Paulo
Ayrosa, acompanho a divergência.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública
Estado de São Paulo ajuizou execução fiscal tendo por objeto multa aplicada
ao embargante, ora apelante, por infração ambiental, consistente em “ter
concorrido para a contaminação do solo e águas subterrâneas com
combustíveis, tornando o solo e as águas subterrâneas impróprios, nocivos ou
ofensivos à saúde, inconvenientes ao bem estar público”, no valor de
R$.39.408,00, decorrente do AIIM no 45002525, lavrado em 04.08.2010 (fls.
2/3 da execução fiscal em apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
atividade
fiscalizatória
da
CETESB
demonstra a existência de contaminação, sendo certo que a embargante não
nega ser fornecedora de combustíveis ao Posto instalado no local.
A
respeito
da
responsabilidade
da
embargante, versa o art. 8a da Resolução no 237/2000 do CONAMA:
“Em caso de acidentes ou vazamentos que
representem situações de perigo ao meio ambiente ou a
pessoas, bem como na ocorrência de passivos ambientais, os
proprietários,
arrendatários
ou
responsáveis
pelo
estabelecimento, pelos equipamentos, pelos sistemas e os
fornecedores de combustível que abastecem ou abasteceram a
unidade, responderão solidariamente, pela adoção de medidas
para controle da situação emergencial, e para o saneamento
das áreas impactadas, de acordo com as exigências
formuladas pelo órgão ambiental licenciador”.
O dispositivo é expresso ao estabelecer a
responsabilidade solidária dos responsáveis pelos equipamentos, bem como
dos fornecedores de combustível que abastecem ou abasteceram a unidade
pela adoção de medidas, para controle de situação emergencial e
saneamento das áreas impactadas.
Destarte, a autuação foi corretamente lavrada
em desfavor da apelante, que possui responsabilidade solidária pela
adequada manutenção dos equipamentos e a conservação das perfeitas
condições de funcionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A aplicação de sanção pelo órgão ambiental
consiste em ato administrativo, baseado em poder de polícia ambiental e que
goza de presunção de legalidade, a qual não foi ilidida no caso dos autos;
ausente, pois, prova inequívoca apta a afastar o ato impugnado.
Nesse passo, embora anteriormente notificada
para que cessasse o processo poluidor em andamento e apresentasse as
medidas de controle, descumpriu a determinação do órgão fiscalizador, sendo
esta a causa da imposição da multa.
A autuação foi decorrente da desídia da
embora em tomar as providências impostas para amenizar o dano ambiental.
Ausente, portanto, qualquer vício, subsiste o
Auto de Infração Ambiental lavrado pela Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo, devendo ser mantida a r. sentença, razão porque acompanho
integralmente os fundamentos do voto do ilustre Des. Roberto Maia
(relator designado).
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO
NISHI
5o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MAIA FILHO
11341A28
12
17
Declarações de
Votos
MIGUEL PETRONI NETO
113D7629
18
20
Declarações de
Votos
LUIS FERNANDO NISHI
120A8CF2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000059-02.2018.8.26.0014 e o código de confirmação da tabela acima.